Tribunal: STF
Processo: HC 247823
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Em 22/10/2024, foi distribuído à minha relatoria o presente feito.



    Na petição do habeas corpus, o impetrante aduz que “o HC nº 189917/SP proposto por corréu na mesma Ação Penal originária gerou prevenção ao eminente Ministro Dias Toffoli que, em substituição regimental ao Ministro Luiz Fux, foi responsável por lavrar o acórdão de Agravo Regimental julgado desde os idos de 15/12/2020. Desta forma, com supedâneo no artigo 38, 77-D e 67 do Regimento Interno desta Suprema Corte, roga que o feito seja distribuído, por prevenção, ao eminente Ministro Dias Toffoli responsável por lavrar o acórdão do Agravo Regimental em referência nos autos do HC nº 189917/SP proposto por corréu na mesma Ação Penal”.



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Rildo dos Reis Cerqueira, tem entre suas origens cadastradas o HC nº 877.857/STJ e o Processo nº 000213- 40.2019.8.26.0228/TJSP (doc.3, fl.143).



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os processos abaixo: 



    1) HC 176.392 - Livre distribuição em 01/10/2019 ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, negado seguimento em 07/10/2019 e transitado em julgado em 15/10/2019, 



    2) HC 189.917 – Livre distribuição em 17/08/2020 ao Senhor Ministro Luiz Fux, negado seguimento em 20/08/2020, Substituição de Relatoria ao Sr. Ministro Dias Toffoli em 10/09/2020. Agravo regimental não conhecido pela E. 1ª Turma em 15/12/2020 e transitado em julgado em 2/3/2021. 



    Ao distribuir o presente HC 247.823, em 22/10/2024, esta Coordenadoria apontou prevenção ao HC 189.917, todavia indicou, por equívoco, como Relator o Sr. Ministro Luiz Fux (Relator original do referido HC) quando deveria, salvo melhor juízo, ter apontado a prevenção para o Sr. Ministro Dias Toffoli tendo em vista a substituição de relatoria efetuada no HC 189.917 em 10/09/2020, nos temos do art. 38 do RISTF.”(grifos acrescidos)



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que o presente habeas corpus é conexo ao HC 189.917, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli. Assim, considerando que a distribuição por prevenção ao Min. Luiz Fux (relator originário do HC 189.917) foi feita por equívoco, o processo deve ser redistribuído de acordo com a regra prevista no art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      5. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Dias Toffoli. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente